Tribunal: CARF
Processo: 10680.722222/2014-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Súmula CARF no 2.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE
As matérias não impugnadas ou em relação às quais tenha havido desistência posterior à formalização do recurso não integram a lide.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADES.
Somente em face das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972 se admite nulidades no âmbito do PAF.
AUTORIZAÇÃO PARA SEGUNDO EXAME. NULIDADE FORMAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal supre a autorização para reexame de período já fiscalizado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. ACRÉSCIMOS. ATIVIDADE DE LEILOEIRO.
Configuram rendimentos tributáveis os acréscimos recebidos pelo Interessado no exercício de sua atividade de leiloeiro, oriundos de arrematantes pessoas físicas e jurídicas, que não foram escriturados em Livro Caixa nem oferecidos à tributação em sua declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. RELAÇÃO COM A ATIVIDADE PROFISSIONAL E COM PERCEPÇÃO DO RENDIMENTO.
A dedução de despesas de custeio escrituradas em livro caixa limitam-se àquelas necessárias à percepção dos rendimentos, a ser aferida segundo juízo de razoabilidade segundo o que é comum e usual à atividade empreendida.
Despesas com investimento em bens de capital não são dedutíveis no livro-caixa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo. Súmula CARF no 14.
MULTA ISOLADA. PENALIDADES DISTINTAS.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anua. Súmula CARF no 147.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE MULTAS DECORRENTES DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício Súmula CARF no 108.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.722222/2014-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.300 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
MARCO ANTONIO FERREIRA LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 2.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE
As matérias não impugnadas ou em relação às quais tenha havido desistência
posterior à formalização do recurso não integram a lide.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADES.
Somente em face das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972 se admite nulidades no âmbito do PAF.
AUTORIZAÇÃO PARA SEGUNDO EXAME. NULIDADE FORMAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal supre a autorização para reexame de
período já fiscalizado.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
ACRÉSCIMOS.
ATIVIDADE DE LEILOEIRO.
Configuram rendimentos tributáveis os acréscimos recebidos pelo Interessado
no exercício de sua atividade de leiloeiro, oriundos de arrematantes pessoas
físicas e jurídicas, que não foram escriturados em Livro Caixa nem oferecidos
à tributação em sua declaração de ajuste anual.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. RELAÇÃO COM A
ATIVIDADE PROFISSIONAL E COM PERCEPÇÃO DO RENDIMENTO.
A dedução de despesas de custeio escrituradas em livro caixa limitam-se
àquelas necessárias à percepção dos rendimentos, a ser aferida segundo juízo
de razoabilidade segundo o que é comum e usual à atividade empreendida.
Despesas com investimento em bens de capital não são dedutíveis no livro-
caixa.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.722222/2014-32
Fl. 27101
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-C3T1
Fl. 2

A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo. Súmula CARF no 14.
MULTA ISOLADA. PENALIDADES DISTINTAS.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anua. Súmula
CARF no 147.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE MULTAS DECORRENTES
DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício
Súmula CARF no 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da arguição de inconstitucionalidade; e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares; e, no mérito, dar parcial provimento ao recuso para excluir do
cômputo da infração de dedução indevida de despesas escrituradas em livro-caixa os valores
admitidos no voto, excluir da base de cálculo da multa isolada as deduções de despesas com
livro-caixa restabelecidas nesse voto e desqualificar a multa de ofício de 150% para 75%.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Montez (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri
Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado do face do recorrente, às e-fls. 3 e ss, para
fins de exigência de crédito tributário relativo ao IRPF, ano-calendário de 2009, no montante de
R$ 5.066.447,39, incluídos os acréscimos penais e moratórios, em face da constatação das
seguintes infrações, assim sumariadas na decisão recorrida:
1) Omissões de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas decorrentes da
atividade de leiloeiro, no ano-calendário de 2009, conforme Termo de
Verificação Fiscal de fls. 23 a 52. Enquadramento legal à fl. 6;
Fl. 27102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

2) Omissões de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas referentes aos
reembolsos de remoções, no ano-calendário de 2009, conforme Termo de
Verificação Fiscal de fls. 23 a 52. Enquadramento legal à fl. 7;
3) Omissões de rendimentos recebidos de pessoas físicas decorrentes da
atividade de leiloeiro, no ano-calendário de 2009, conforme Termo de
Verificação Fiscal de fls. 23 a 52. Enquadramento legal à fl. 9;
4) Dedução indevida de despesas de Livro Caixa, acarretando na redução
indevida das bases de cálculo mensais e anual do imposto de renda no ano-
calendário de 2009, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 23 a 52.
Enquadramento legal à fl. 9;
5) Dedução indevida de despesas de Livro Caixa, relativas a pagamentos não
comprovados ao despachante Osvaldo dos Anjos, acarretando na redução
indevida das bases de cálculo mensais e anual do imposto de renda no ano-
calendário de 2009, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 23 a 52.
Enquadramento legal à fl. 10;
6) Dedução indevida de despesas de Livro Caixa, relativas a despesas de
responsabilidade da Organização HL, mas escrituradas em Livro Caixa como se
fossem do despachante Osvaldo dos Anjos, acarretando na redução indevida das
bases de cálculo mensais e anual do imposto de renda no ano-calendário de
2009, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 23 a 52. Enquadramento
legal à fl. 11;
7) Dedução indevida de despesas de Livro Caixa, relativas a despesas com a
Organização HL sem comprovação, acarretando na redução indevida das bases
de cálculo mensais e anual do imposto de renda no ano-calendário de 2009,
conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 23 a 52. Enquadramento legal à fl.
11;
8) Multa isolada de 50% por falta de recolhimento mensal obrigatório do IRPF
devido a título de carnê-leão, nos meses de janeiro a dezembro de 2009,
conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 23 a 52. Enquadramento legal à fl.
12.
A ação fiscal está relatada no Termo de Verificação Fiscal, às e-fls. 23 e ss, que
integra o lançamento. Releva destacar que o lançamento tem origem na verificação das
atividades desempenhadas pelo recorrente, em conjunto com seu irmão, na realização de leilões,
cujas receitas e despesas são partilhadas na proporção de 50%, de modo que ambos foram
fiscalizados e autuados pelos mesmos fundamentos de fato e de direito.
Inconformado, o sujeito passivo impugnou parcialmente o lançamento, às e-fls.
10.793 e ss, requerendo o que se segue:
5.1) Seja declarada a nulidade parcial do Auto de Infração em relação aos itens
oriundos da quebra de sigilo bancário, eis que, conforme demonstrado, não
havia fundamentação válida para a quebra desse sigilo.
5.2) Em relação à tributação da suposta omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física e jurídica (itens 0001 e 0003 do Auto de Infração), com multa
qualificada de 150%:
5.2.1) Seja declarada a nulidade parcial do Auto de Infração, cancelando-
se o lançamento tributário em relação às planilhas 1 e 8, tendo em vista as
infinidades de erros grotescos cometidos pela Autoridade Fiscal, que até
mesmo inviabilizam a defesa do contribuinte, eis que os critérios
Fl. 27103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

estabelecidos pela própria Autoridade Fiscal não foram por ela mesma
seguidos, ficando o Impugnante sem saber quais foram os critérios e a
metodologia efetivamente utilizada na apuração da base tributável. Além
disso, em matéria tributária não é admissível presunção sem amparo
legal, assim deve ser cancelo o Auto de Infração no tocante aos créditos
oriundos das planilhas 7 e 8, visto que a presunção realizada pela
Autoridade Fiscal não possui previsão legal.
5.2.2) Ad argumentandum, na eventualidade de serem superadas as
nulidades acima, seja julgado improcedente o crédito lançado, tendo em
vista a comprovação de que tais recebimentos são, na verdade,
reembolsos de despesas (honorários com despachante, taxa de
transferência,
IPVA,
multas,
seguro
obrigatório,
necessários
à
regularização dos veículos alienados em leilão).
5.2.3) Ad argumentandum tantum, seja reduzida para 75% a multa de
ofício indevidamente fixada no percentual de 150%, haja vista que não
foi comprovada a ocorrência de fraude, dolo ou simulação por parte do
Impugnante. Entendimento sumulado no CARF (Súmula no 14: "A
simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo").
5.3) Em relação à tributação da suposta omissão de receitas referentes aos
reembolsos de remoções (item 0002 do Auto de Infração), requer seja julgado
improcedente o lançamento do crédito tributário, haja a vista a comprovação de
que parte já havia sido tributada (pois já constava no próprio Livro Caixa), e,
com relação às demais, o Impugnante apresentou as provas necessárias para
afastar a tributação.
5.4) Em relação às glosas efetuadas pelo fato de a Autoridade Fiscal ter
considerado como indevidas algumas deduções de despesas no Livro Caixa
(item 0004 do Auto de Infração):
5.4.1) seja declarada a nulidade parcial do Auto de Infração, cancelando-
se o lançamento tributário pelo fato de as despesas terem sido glosadas
em duplicidade, isto é, não foram rateadas na proporção de 50% para o
Impugnante e 50% para o seu irmão.
5.4.2) sucessivamente, na eventualidade de não ser acolhida a preliminar
acima, seja julgado improcedente o crédito lançado relativo à glosa das
despesas, cuja dedutibilidade foi devidamente comprovada ao longo da
presente defesa (parte do item 0004 do Auto de Infração).
5.4.3) via de consequência, requer que todas as despesas comprovadas
sejam restabelecidas no Livro-Caixa do Impugnante, vez que
indevidamente glosadas pela Autoridade Fiscal;
5.5) Requer seja julgado improcedente o crédito lançado referente à
integralidade da multa isolada, aplicada em percentual de 50%, em razão da
impossibilidade de cumulação com multa de ofício sobre a mesma base de
cálculo.
5.6) Por fim, requer sejam afastadas as penalidades aplicadas em razão do
evidente caráter confiscatório da exigência, bem como do desrespeito ao livre
exercício da atividade econômica e ao patrimônio do contribuinte, afrontando o
disposto nos arts. 52, LIV, 150, IV, 170, II e IV, todos da Constituição da
República.
Fl. 27104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

Às e-fls. 24.373, petição interposta pelo sujeito passivo noticiando que o crédito
tributário referente à matéria não impugnada foi parcelado (vide e-fls. 24.374 e ss).
O julgamento de primeira instância foi convertido em diligência, para que a
autoridade lançadora se manifestasse sobre os documentos trazidos pelo interessado com a
impugnação. Em resposta à diligência de fls. 24.593 e 24.594, a Fiscalização lavrou o Relatório
de Diligência às fls. 26.520 a 26.529, alterando parte dos valores apontados nas planilhas 1, 2, 4,
5, 7 e 8, conforme se observa nas planilhas de fls. 26.530 a 26.552”. Cientificado do Relatório da
Diligência, o sujeito passivo se manifestou às e-fls. 26.530 e ss.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente, consoante Acórdão de e-fls.
26607 e ss, cuja ementa e decisium seguem transcritos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco solicitar informações e documentos relativos a operações
realizadas pelo Contribuinte em instituições financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA. REGULARIDADE.
É regular a emissão de Requisição de Movimentação Financeira (RMF), quando
o contribuinte realizar gastos ou investimentos em valores superiores à renda
disponível e/ou, quando regularmente intimado, não fornecer as informações
sobre sua movimentação financeira.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
ACRÉSCIMOS.
ATIVIDADE DE LEILOEIRO.
Configuram rendimentos tributáveis os acréscimos recebidos pelo Interessado
no exercício de sua atividade de leiloeiro, oriundos de arrematantes pessoas
físicas e jurídicas, que não foram escriturados em Livro Caixa nem oferecidos à
tributação em sua declaração de ajuste anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
REEMBOLSOS DE REMOÇÕES. LIVRO CAIXA.
Os reembolsos de despesas com remoções de veículos arcadas pelo Interessado,
comprovadamente escriturados em Livro Caixa, não configuram rendimentos
omitidos, pois já reduziram o montante de despesas de Livro Caixa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
REEMBOLSOS DE REMOÇÕES. FALTA DE ESCRITURAÇÃO EM LIVRO
CAIXA.
Configuram rendimentos tributáveis omitidos e não reembolsos de remoções os
valores recebidos de pessoas jurídicas cuja escrituração em Livro Caixa não foi
comprovada.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS DE
LIVRO CAIXA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento contra a qual o
Contribuinte não apresenta óbice.
Fl. 27105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA. RELAÇÃO COM A
ATIVIDADE PROFISSIONAL E COM PERCEPÇÃO DO RENDIMENTO.
Apenas se pode cogitar de dedução de despesas de livro caixa quando estiver
comprovada a estreita relação com a atividade profissional do Contribuinte,
bem como serem necessárias à percepção do rendimento e à manutenção da
fonte pagadora.
MULTA QUALIFICADA.
É cabível a aplicação da multa qualificada quando restar comprovado o intento
doloso do Contribuinte de impedir ou retardar o conhecimento de fatos
geradores por parte do Fisco a fim de se eximir da cobrança do imposto de
renda.
MULTA
QUALIFICADA.
MULTA
ISOLADA.
PENALIDADES
DISTINTAS.
Inexiste vedação legal à aplicação da multa de ofício e da multa isolada no
mesmo auto de infração, haja vista tratar-se de penalidades distintas com
fundamentações próprias.
PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. MULTA QUALIFICADA. MULTA
ISOLADA.
A vedação quanto à instituição de tributo com efeito confiscatório é dirigida ao
legislador e não ao aplicador da lei.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
EMENTAS
CITADAS
NA
IMPUGNAÇÃO. EFEITOS.
Os entendimentos expostos nas ementas de decisões administrativas citadas na
impugnação, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do Direito Tributário, não podendo ser estendidos
genericamente a outros casos e somente vinculando as partes envolvidas
naqueles litígios.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A autoridade administrativa não é competente para se manifestar acerca da
constitucionalidade de dispositivos legais, prerrogativa essa reservada ao Poder
Judiciário.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE MULTAS DECORRENTES
DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Considerando que as multas decorrentes de lançamento de ofício são
classificadas como débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é
correta a incidência dos juros de mora sobre os valores das multas de ofício e
isoladas não pagos, a partir de seu vencimento.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Acórdão
Acordam os membros da 18a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
rejeitar as alegações de nulidade por quebra de sigilo bancário, e, no mérito,
julgar procedente em parte a impugnação, devendo ser alterado o crédito
lançado nos termos a seguir:
Fl. 27106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

1) altere-se o imposto de renda sujeito a multa de 75% de R$ 521.250,46 para
R$ 335.655,73, alterando-se também o montante da multa de 75% de R$
390.937,85 para R$ 251.741,79;
2) altere-se o imposto de renda sujeito à multa de 150% de R$ 1.174.870,20
para R$ 1.130.736,02, alterando-se também o montante da multa de 150% de
R$ 1.762.305,30 para R$ 1.696.104,03;
3) alterem-se os valores de multa isolada de 50%, conforme demonstrativo de fl.
26.661;
4) observe-se a parcela do crédito incontroversa, relativa às matérias não
impugnadas, que foi transferida em 03/08/2016 para o processo no 15504-
726.445/2016-95, conforme termo de transferência de crédito tributário de fls.
26.584.
Cientificado da decisão de piso em 29/06/2017, o Recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 26670 e ss), em 27/07/2017. Em suma, reitera os argumentos da impugnação,
no que diz respeito às matérias que permaneceram em lide, tecendo considerações acerca dos
fundamentos da decisão recorrida.
Às e-fls. 27060, petição do sujeito passivo requerendo a desistência parcial do
recurso, em relação à infração omissão rendimentos referentes a reembolsos de remoções, item
002 do Auto de Infração, observando que o crédito tributário correspondente foi transferido para
o processo no 15504-729.019/2017-94 (vide e-fls. 27078).
O recorrente juntou, ainda, posteriormente, termo de rescisão do contrato de
aluguel (e-fls. 27094 e ss), de modo a comprovar que não houve ressarcimento por benfeitorias
realizadas em imóvel locado.
Constatada a conexão da matéria tratada nesse processo, em especial no que se
refere à lide pendente de julgamento no âmbito do CARF, com a matéria objeto do processo no
10680.722079/2014-89, ambos serão julgados em conjunto.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Não conheço da arguição de inconstitucionalidade, atinente às penalidades
exigidas, por escapar à competência decisória desse colegiado. Inteligência da Súmula CARF no
2.
O recorrente formalizou desistência parcial do recurso, em relação à infração
omissão rendimentos referentes a reembolsos de remoções, item 002 do Auto de Infração, o que
diz respeito à parcela dessa infração mantida pela decisão de piso, de modo que essa matéria não
será objeto de decisão desse colegiado.
Também não integra a lide a matéria não impugnada e os demais valores já
excluídos da base de cálculo do imposto pela decisão recorrida.
Conheço das demais matérias do recurso.
Das Preliminares de Nulidade
O interessado arguiu preliminar de nulidade parcial do lançamento, em face da
quebra do sigilo bancário, aduzindo, em sede de recurso voluntário, as mesmas teses da
Fl. 27107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

impugnação, já enfrentadas e refutadas pela decisão recorrida, cujos fundamentos, na parte que
acolho e adoto como razões de decidir, para rejeitar a preliminar, seguem transcritos:
O Impugnante defende a nulidade parcial do auto de infração em relação aos
itens oriundos da quebra de sigilo bancário sem autorização judicial, por não
existir fundamentação válida para a quebra desse sigilo, pois os três motivos
apontados pela Fiscalização não seriam válidos.
O primeiro motivo questionado pelo Impugnante diz respeito à discrepância
apontada pelo Fisco entre os rendimentos de aplicações financeiras declarados
por seu irmão (R$ 84.782,74) e o rendimento bruto informado em DIRF (R$
192.039,12, com IRRF de R$ 28.846,00). De acordo com o Impugnante, a
premissa usada pela Fiscalização estaria equivocada, pois na DIRF do ano-
calendário em questão não haveria rendimentos de aplicações financeiras, mas
apenas rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício (código 0588) ou a
título de aluguéis, royalties e juros pagos à pessoa física (código 3208).
No entanto, a premissa que está errada não é a da Fiscalização, mas sim a do
Impugnante, pois foram apresentadas DIRF pelo Banco Bradesco S.A e pela
Panamericano Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A com
aplicações financeiras em fundos de investimento – renda fixa (código 6800)
que alcançam um rendimento bruto de R$ 192.039,12, enquanto que o irmão do
Contribuinte, Rogério Lopes Ferreira, informou em sua declaração de ajuste
anual do exercício 2010 apenas o valor de R$ 84.872,74 (fls. 10.793 a 10.803
do processo no 10680.722079/2014-89).
Desse modo, observa-se que a diferença entre os valores de aplicações
financeiras informados na declaração de ajuste anual do irmão do Contribuinte e
aqueles constantes nas DIRF apresentadas por instituições financeiras configura
fundamento para ensejar a requisição de informações sobre operações
financeiras (RMF), nos termos do art. 2o, §5o, e art. 3o, IV, ambos do Decreto no
3.724, de 2001.
O Autuado não concorda também com o fato de a Fiscalização ter utilizado os
incisos VII e XI do art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001, como motivos para
requisitar os extratos bancários do Interessado junto a instituições financeiras.
Segundo o Impugnante, não teria havido nenhum embaraço à Fiscalização
capaz de justificar a quebra de seu sigilo bancário.
O inciso VII do 3o do Decreto no 3.724, de 2001, coloca as hipóteses previstas
no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996, como fundamentos para a requisição da
movimentação bancária pelo Fisco. Por sua vez o inciso I do referido art. 33
caracteriza como embaraço à fiscalização a negativa não justificada de
apresentação de movimentação financeira ao Fisco. Vejamos in verbis:
“Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime
especial para cumprimento de obrigações, pelo sujeito passivo, nas
seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada
de exibição de livros e documentos em que se assente a escrituração das
atividades do sujeito passivo, bem como pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade,
próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais hipóteses que
autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art.
200 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;”
Fl. 27108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

Cumpre, nesse ponto, reportar-se às informações do processo no
10680.722079/2014-89, relativo ao irmão do Interessado Rogério Lopes
Ferreira que a Fiscalização anexou ao presente processo. Observa-se que, em
16/01/2013, o irmão do Interessado foi intimado a apresentar os extratos de suas
contas bancárias no ano-calendário de 2009 (fls. 3.774 e 3.775). Numa primeira
resposta, datada de 15/02/2013, o irmão do Contribuinte afirmou que pediria
todos os extratos de suas contas bancárias às instituições financeiras,
necessitando, para tanto, um tempo maior para atender à intimação do Fisco
(fls. 3.778 a 3.781).
Posteriormente, em 18/03/2013, Rogério Lopes Ferreira mudou seu discurso,
afirmando desta feita que não concordava com a quebra de seu sigilo bancário e
que já teria sido apresentada toda documentação hábil e idônea para a apuração
do imposto, sendo desprovida de qualquer justificativa plausível a requisição
dos seus extratos bancários por parte da Fiscalização (fls. 3.782 e 3.783).
Vislumbra-se claramente que o irmão do Contribuinte, num primeiro momento,
tentou postergar o atendimento à intimação de fls. 3.774 e 3.775 e, depois, se
recusou explicitamente a oferecer sua movimentação financeira, não oferecendo
outra alternativa ao Fisco que não a requisição ao Banco Bradesco de
informações sobre movimentação financeira da conta corrente no 749737,
agência 2132, mantida em conjunto pelo Contribuinte e seu irmão.
O outro fundamento questionado pelo Impugnante diz respeito ao inciso XI do
art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001. Segundo o Impugnante, a movimentação
financeira informada em DIMOF superior em 36 vezes ao total de rendimentos
declarados não pode ser usada como justificativa pelo Fisco para a quebra de
sigilo bancário, pois todo produto dos leilões transita pela conta bancária do
Contribuinte e de seu irmão, incluindo-se nesse montante os valores repassados
aos comitentes e os valores depositados por arrematantes para cobrir despesas
que não são de responsabilidade do Contribuinte.
Contudo, o já transcrito §2o, I, do art. 3o do Decreto no 3.724, de 2001,
estabelece como indício de interposição de pessoa, para fins do inciso XI do
mesmo artigo, uma movimentação financeira superior a dez vezes a renda
disponível declarada. Por mais que o Interessado tente argumentar, o fato é que
sua conta bancária movimentou em 2009 valores que superaram em mais de dez
vezes sua renda declarada, caracterizando hipótese que torna indispensável os
exames referidos no §5o do art. 2o do Decreto no 3.724, de 2001, e, por
consequência, enseja a requisição de informações sobre a movimentação
financeira do Autuado.
Destarte,
inexistem
irregularidades
nos
fundamentos
utilizados
pela
Fiscalização para justificar a requisição dos extratos bancários do Autuado junto
às instituições financeiras onde o Contribuinte mantinha conta no ano-
calendário de 2009, não merecendo guarida a alegação de nulidade por quebra
indevida de sigilo bancário.
(...)
Rejeito a preliminar de nulidade parcial do lançamento por suposta ausência de
previsão legal para a presunção aplicada na apuração das infrações de omissão de rendimentos
recebidos de pessoa física e jurídica, de que trata o item IV 1.4 do TVE – Acréscimos sobre
Notas de Arrematação restantes (e-fls. 42 e 43). Por oportuno transcrevo os fundamentos da
decisão recorrida, que adoto como razões de decidir, verbis:
Fl. 27109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

Diferentemente do que o Autuado defende, a tributação dos acréscimos levada a
cabo no presente auto de infração não está calcada em uma presunção precária
sem base legal, mas corresponde a uma forma de apuração de rendimentos que
o Interessado recebia no exercício de sua profissão de leiloeiro. As vinculações
de valores feitas pelo irmão do Interessado, arrematantes de bens leiloados e
pela Fiscalização, bem como as correções no Anexo IV reclamadas pelo
Autuado, demonstram o reiterado recebimento de acréscimos que passavam à
margem da contabilidade do Interessado e não eram oferecidos à tributação na
declaração de ajuste anual.
O Termo de Verificação fiscal logrou demonstrar, fartamente, o fato presuntivo da
renda, consoante itens 118 a 125 (e-fls. 42 e 43), a justificar o lançamento com base nos artigos
37, 38, 45 e 83 do RIR/99.
Registro, ainda, que a jurisprudência CARF admite o lançamento fundado em
presunção simples, desde que baseado em convincente conjunto probatório, como é o caso. Por
oportuno, transcrevo ementa do Acórdão no 9101-00.814 – 1a Turma, da CÂMARA SUPERIOR
DE RECURSOS FISCAIS, datado de 21 de fevereiro de 2011, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBREA RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício:1997
OMISSÃO DE COMPRAS - PRESUNÇÃO SIMPLES DE OMISSÃO DE RECEITA.
A acusação baseada em presunção simples deve ser acompanhada de convincente
conjunto probatório, afastando possibilidades em contrário. A constatação de
omissão do registro de compras autoriza o lançamento com base em presunção legal de
omissão de receitas somente a partir do anocalendáriode1997.
Rejeito a preliminar de nulidade fundada em erros materiais cometidos pela
autoridade lançadora, por se tratar de questão de mérito, não se subsumindo a nenhuma das
hipóteses do art. 59 do decreto no 70.235, de 1972.
Em face do exposto, rejeito as preliminares suscitadas, por não vislumbrar a
ocorrência de nenhuma das hipóteses do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1072.
Do Mérito
De início, registro que eventuais equívocos na contextualização da atividade do
leiloeiro, no que diz respeito à escrituração contábil a que está sujeito, conforme arguido no
recuso voluntário, em nada afetam a constituição do crédito tributário, posto que a
fundamentação decorre de documentos apresentados e/ou obtidos pela fiscalização, de forma
legítima, ainda que a revelia do sujeito passivo, em alguns casos.
Também não merece prosperar ao alegação ter havido encerramento prematuro da
ação fiscal. Com efeito, a complexidade da atividade exercida pelo sujeito passivo lhe impõe o
ônus de estar apto a atender aos pedidos de esclarecimentos que lhe foram dirigidos pela
autoridade lançadora
Quanto aos equívocos cometidos pela autoridade lançadora, explicitados na
impugnação, e reiterados no recurso voluntário, estes não tem aptidão para macular o lançamento
como um todo, comportando, tão somente, as devidas correções, assim procedidas pela decisão
recorrida, restritas ao que foi explicitado pelo sujeito passivo, não comportando qualquer
exclusão por critério de amostragem, conforme suscitado no recurso.
Não procede a alegação do recorrente de que não teriam sido apreciados, em sede
de diligência, todos os documentos apresentados com a impugnação, exemplificando os “docs 22
Fl. 27110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

e 23. Referidos documentos constaram como anexos da impugnação ao lançamento e teriam o
seguinte teor:
Doc. No 22: Planilha na qual são apresentadas: i) o número da nota de arremate;
ii) o valor da nota; iii) a comissão do leiloeiro; iv) o acréscimo cobrado pela
fiscal; v) o número do patrimônio do bem arrematado; vi) o código do
comitente e vii) o número do relatório no qual constarão os comprovantes dos
gastos efetivamente despendidos para regularização do bem arrematado (1
caixa box). Vide argumentação desenvolvida no tópico "4.1.3. AD
ARGUMENTANDUM: DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS ACRÉSCIMOS
COBRADOS
DOS
ARREMATANTES
FORAM
GASTOS
COM
REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS";
Doc. N° 23: Relatórios compostos dos comprovantes na seguinte ordem: 1)
cheque de pagamento das despesas; ii) solicitação de pagamento ao
despachante, contendo o número do relatório, data e valor; iii) cópia da folha do
extrato bancário demonstrando o efetivo pagamento daquele cheque; iv) recibo
do despachante naquele valor; v)
relatório contendo cada despesa relativa a cada patrimônio leiloado (9 caixas
box).
Vide argumentação desenvolvida no tópico "4.1.3. AD ARGUMENTANDUM:
DEMONSTRAÇÃO
DE
QUE
OS
ACRÉSCIMOS
COBRADOS
DOS
ARREMATANTES
FORAM
GASTOS
COM
REGULARIZAÇÃO
DOS
VEÍCULOS";
Os citados documentos constam das e-fls. 13.272 a 19.245, 20.611 a 22.417 e
22.418 a 23.534, e foram analisados pela autoridade lançadora, em cumprimento ao item 2 da
diligência, que assim e manifestou:
Com o intuito de verificar a procedência das informações e documentos apresentados
pelo contribuinte (fls. 13.272 a 19.245, 20.611 a 22.417 e 22.418 a 23.534), o mesmo
foi intimado em 31/03/2016 e reintimado em 28/04/2016 a:
1- Apresentar Livro Caixa referente ao ano-calendário de 2009;
2- Apresentar cópias, frente e verso, dos cheques relacionados na planilha em
anexo, devidamente autenticados pela instituição financeira, que foram
utilizados para pagamento das despesas descritas no item 4.1.3 (demonstração de
que os acréscimos cobrados dos arrematantes foram gastos com regularização
dos veículos) da impugnação apresentada pelo contribuinte;
3-Apresentar todos os recibos originais emitidos por Osvaldo dos
Anjos/Organização dos Anjos que fazem parte dos documentos apresentados
para justificar o item 4.1.3 (demonstração de que os acréscimos cobrados dos
arrematantes foram gastos com regularização dos veículos) da impugnação
apresentada pelo contribuinte."
O contribuinte não apresentou resposta aos Termos de Diligência encaminhados.
Da mesma forma, seu irmão Rogério Lopes Ferreira (com quem divide as
atividades de leiloeiro e o Livro-Caixa), também intimado, não apresentou
qualquer resposta.
Também foram intimados nessa fase, o despachante Osvaldo dos Anjos, CPF
859.367.586- 72 e sua empresa Organização dos Anjos Ltda — ME, CNPJ
05.773.989/0001-90.
Em relação ao despachante Osvaldo dos Anjos, o mesmo foi intimado nos seguintes
termos:
Fl. 27111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

"1- Informar e detalhar todos os pagamentos recebidos pelos leiloeiros Rogério
Lopes Ferreira, CPF 203.162.246-34 e Marco Antônio Ferreira Lopes, CPF
127.531.146-68, durante o ano-calendário de 2009. Para tanto, deverão ser
informados a data do recebimento, o valor e a forma de pagamento;
2- Apresentar extratos ou outros documentos bancários que comprovem as
informações prestadas no item I. Não basta a mera apresentação de um recibo ou
declaração de que recebeu o valor"
Já a empresa Organização dos Anjos Ltda — ME foi intimada a apresentar os seguintes
documentos e esclarecimentos:
"1. Cópia do Contrato Social e alterações posteriores, devidamente registrados na
Junta Comercial (formato PDF);
2. Livro Diário devidamente registrado na Junta Comercial e Livro Razão,
ambos referentes ao ano-calendário de 2009, em meio digital (formato PDF);
3. Caso não tenham sido escriturados os Livros Diário e Razão durante o ano-
calendário de 2009, apresentar declaração formal sobre a não escrituração e
apresentar cópia do Livro Caixa referente ao mesmo ano, em meio digital
(f01'111a10 PDF).
4. Informar e detalhar todos os pagamentos recebidos pelos leiloeiros Rogério
Lopes Ferreira, CPF 203.162.246-34 e Marco Antônio Ferreira Lopes, CPF
127.531.146- 68, durante o ano-calendário de 2009. Para tanto, deverão ser
informados a data do recebimento, o valor e a forma de pagamento;
5. Apresentar extratos ou outros documentos bancários que comprovem as
informações prestadas no item 4. Não basta a mera apresentação de um recibo ou
declaração de que recebeu o valor 6. Cópia das vias fixas das notas fiscais
emitidas relativamente aos serviços prestados. Caso esteja desobrigado a emitir
as notas, informar a legislação que o desobriga."
Em resposta, a Organização dos Anjos Ltda apresentou uma alteração contratual e
informou que não possui os Livros Diário e Razão, já que era optante pelo Simples
Nacional. Não foram apresentados os documentos solicitados. A empresa apenas
explicou como funciona a prestação de serviços para os leiloeiros e apresentou uma
relação dos veículos transferidos durante o ano-calendário de 2009.
Posteriormente e, com base na primeira resposta apresentada, a Organização dos Anjos
Ltda foi novamente intimada nos seguintes termos:
"1. Apresentar cópia do Contrato Social e alterações posteriores, devidamente
registrados na Junta Comercial (formato PDF);
2. Apresentar cópia do Livro Caixa ou dos registros contábeis referentes ao ano-
calendário de 2009, em meio digital (formato PDF);
3. Informar e detalhar (discriminar o valor referente aos honorários e o valor
referente à regularização dos veículos), todos os pagamentos recebidos pelos
leiloeiros Rogério Lopes Ferreira, CPF 203.162.246-34 e Marco Antônio
Ferreira Lopes, CPF 127.531.146-68, durante o ano-calendário de 2009. Para
tanto, deverão ser informados a data do recebimento, o valor e a forma de
pagatnento;
4. Apresentar extratos ou outros documentos bancários que comprovem as
informações prestadas no item 3. Não basta a mera apresentação de um recibo ou
declaração de que recebeu o valor;
5. Cópia das vias fixas das notas fiscais emitidas relativamente aos serviços
prestados. Caso esteja desobrigado a emitir as notas, informar a legislação que o
desobriga. " Em resposta apenas apresentou o contrato social e alguns
esclarecimentos. Não foram apresentados os demais documentos solicitados.
Fl. 27112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

Cabe destacar que Osvaldo dos Anjos, também foi reintimado em 25/04/2016. Em
resposta informou que a documentação solicitada já foi apresentada pela sua empresa
Organização dos Anjos Ltda.
Ressalte-se que, dentre os esclarecimentos prestados pela Organização dos Anjos,
consta que a mesma era responsável pelo levantamento das despesas que deveriam ser
pagas para a regularização dos veículos. Assim, a empresa comunicava ao responsável
pelo departamento financeiro do "Palácio dos Leilões" (nome fantasia utilizados pelos
leiloeiros) o valor total necessário para a regularização dos veículos. Dessa forma, o
financeiro do Palácio dos Leilões emitia um cheque ou disponibilizava o valor em
dinheiro. Contudo, ainda na mesma resposta afirmou que, quando o arrematante emitia
um cheque para pagamento dos valores levantados, o mesmo tentava descontar o
cheque no próprio caixa do Palácio dos Leilões, quando havia dinheiro em caixa, já que
por questão de segurança eles preferiam não ficar com dinheiro na empresa. Assim,
verifica-se que o despachante apresentou uma resposta confusa sobre a forma de
recebimento dos valores do "Palácio dos Leilões".
Conforme pode-se verificar nos boletos de arrematação apresentados pelo contribuinte,
as formas de pagamento aceitas por ele são: depósito somente em dinheiro ou TED e
cheque administrativo a ser entregue no caixa do leilão, ou seja, não existe a
possibilidade de pagamento em espécie no momento do leilão. Pode-se verificar ainda,
que nos editais de leilão, no campo referente às Condições Gerais de Leilão, consta que
não serão aceitos, em hipótese alguma, pagamentos em dinheiro. Assim,
verifica-se que a resposta apresentada pela Organização dos Anjos/Osvaldo dos Anjos
não é condizente com os procedimentos adotados pelos leiloeiros.
Dessa forma, verificando-se que não houve a comprovação do efetivo pagamento à
Organização dos Anjos/Osvaldo dos Anjos, como também não houve uma correlação
entre os valores recebidos pelo despachante e as taxas recebidas pelos leiloeiros e que os
documentos solicitados eram imprescindíveis para a análise dos itens 2 e 3 do Despacho
126 da 18" Turma da DRJ/RJO, não é possível aceitar as justificativas apresentadas pelo
contribuinte.
É oportuno citar que o requerimento de comprovação do efetivo pagamento
dessas despesas se faz necessário face o elevado valor dos cheques que supostamente teriam sido
emitidos, e que constam do anexo da intimação dirigida ao sujeito passivo, verbis:

Do exposto, não vislumbro omissão da decisão recorrida em apreciar os referidos
Docs 22 de 23. Patente está, alias, a omissão do sujeito passivo em prestar as informações
requeridas em sede de diligência, assim constatada pelo não atendimento ao termo de intimação
que lhe fora dirigido.
Fl. 27113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-009.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

Da Omissão de Rendimentos – Acréscimos.
A autoridade lançadora constatou infrações de omissão de rendimentos
caracterizadas por acréscimos cobrados dos arrematantes dos bens levados a leilão, que não
foram registradas como receitas em livro-caixa, cuja matéria em litigio corresponde aos
seguintes itens do Auto de Infração:
 001 - OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE DE LEILOEIRO
RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS, sujeita à multa de ofício de
150% (e-fls. 5);
 003 - OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE DE LEILOEIRO
RECEBIDAS DE PESSOAS FÍSICAS sujeita à multa de ofício de 75%
(e-fls. 7);

Referidas exigências foram fundamentadas no Termo de Verificação Fiscal, cujos
tópicos questionados pelo recorrente serão analisados, a seguir.
O Recorrente questiona os itens 96 a 103 do Termo de Verificação Fiscal, que
trata da “Cobrança de acréscimos confirmada através cruzamento efetuado pelo leiloeiro entre as
notas de arrematação e créditos realizados em sua conta corrente”. Em suma, reitera as alegações
já deduzidas em sede de impugnação, já sintetizadas nos itens 7 a 22 do sumários das teses da
impugnação da decisão recorrida, afirmando tratar-se de despesas incorridas na regularização de
bens arrematados, ressarcidas pelos arrematantes. Referida tese foi enfrentada e refutada pela
decisão de piso, cujos fundamentos na parte que acolho e adoto como razões de decidir, seguem
transcritos:
O Anexo I, composto pela Planilha 1 (fls. 56 a 508) e pela Planilha 2 (fls. 513 a
563), diz respeito ao cruzamento feito pela Fiscalização entre as notas de
arrematação apresentadas pelo irmão do Interessado com os depósitos bancários
feitos pelos arrematantes na conta corrente no 749737, agência 2132, mantida no
Banco Bradesco em conjunto pelo Interessado e por Rogério Lopes Ferreira.
A Planilha 1 corresponde a valores pagos por arrematantes pessoas físicas e a
Planilha 2 aponta valores pagos por arrematantes pessoas jurídicas. Em ambas
planilhas, estão discriminados valores de acréscimos recebidos que o
Interessado furtou-se de oferecer à tributação. Frise-se que no caso das planilhas
do Anexo I, o próprio irmão do Contribuinte realizou a vinculação entre as
notas de arrematação e os depósitos bancários efetuados em sua conta.
Em sua impugnação, o Contribuinte discrimina uma série de notas de
arrematação que a Fiscalização teria vinculado a valores errados de depósitos,
apurando em razão disso valores inexistentes ou equivocados de acréscimos nas
Planilhas 1 e 2.
Após o pedido de diligência de fls. 24.593 e 24.594, a Fiscalização alterou
diversos valores da Planilha 1 e 2, reduzindo os acréscimos apurados, em
consonância com as notas de arrematação apresentadas pelo Autuado, conforme
se observa às fls. 26.520 a 26.529.
Mesmo após as alterações efetuadas pelo Fisco, o Interessado continuou
questionando as planilhas 1 e 2 nas fls. 26.587 a 26.604, alegando que as
vinculações efetuadas pela Fiscalização não guardam relação com as
vinculações efetuadas pelo Contribuinte, não sendo possível precisar qual a
metodologia utilizada pelo Fisco nessas planilhas.
Fl. 27114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-009.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

Com relação às planilhas 1 e 2 do Anexo I, cumpre enfatizar que as vinculações
entre as notas de arrematação e os depósitos foram feitas, sim, pelo irmão do
Contribuinte. Inclusive, todas as incorreções nessas planilhas apontadas pelo
Interessado em sua impugnação foram corrigidas posteriormente pelo Fisco,
acarretando na redução de acréscimos discriminada às fls. 26.529 a 26.552.
O recorrente questiona os itens 108 a 110 do Termo de Verificação Fiscal, que
trata da “Cobrança de acréscimos confirmada através diligências realizadas pela fiscalização”.
Em suma, reitera as alegações já deduzidas em sede de impugnação, já sintetizadas no itens 23
do sumários das teses da impugnação, afirmando tratar-se de despesas incorridas na
regularização de bens arrematados, ressarcidas pelos arrematantes (“despesas com despachante,
taxas do Detran, multas, etc., para a necessária transferência e regularização dos veículos
leiloados”). Referida tese foi enfrentada e refutada pela decisão de piso, cujos fundamentos na
parte que acolho e adoto como razões de decidir, seguem transcritos:
Os valores apontados no Anexo II (Planilha 3 de fls. 509 a 512 e Planilha 4 de
fls. 636 a 653) foram consolidados a partir de informações prestadas por
arrematantes em resposta a diligências realizadas pela Fiscalização. A Planilha
3 corresponde a valores pagos por arrematantes pessoas físicas e a Planilha 4
aponta valores pagos por arrematantes pessoas jurídicas. Os arrematantes
confirmaram que, além da comissão de 5% do valor do arremate, foram pagos
valores a título de acréscimos, que, em geral, oscilavam entre R$ 100,00 e R$
9.400,00 por bem arrematado.
Após o pedido de diligência de fls. 24.593 e 24.594, a Fiscalização excluiu um
acréscimo de R$ 200,00 anteriormente incluído na Planilha 4, conforme se
observa à fl. 26.520.
O Impugnante reclama que o gasto relativo a cada valor recebido pelo
Impugnante para o pagamento das despesas com transferências de veículos não
foi considerado pela Fiscalização quando da elaboração das planilhas 3 e 4 do
Anexo II do auto de infração, não havendo que se falar em rendimentos para o
leiloeiro, haja vista que o Interessado apenas realiza em favor dos arrematantes
os gastos que eles teriam com a remoção, regularização e transferência dos
veículos leiloados.
No entanto, diferentemente do que o Interessado defende, não restou
demonstrado que os acréscimos eram cobrados para cobrir gastos com a
regularização de veículos, taxas de pátio e taxas de transferência. Na prática, o
Impugnante não logrou vincular o recebimento de acréscimos com eventuais
despesas relativas aos veículos leiloados.
O Recorrente questiona os itens 112 a 115 do Termo de Verificação Fiscal, que
trata da “Cobrança de acréscimos confirmada através do cruzamento realizado pela fiscalização
entre as notas de arrematação e os créditos em conta-corrente”. Em suma, reitera as alegações já
deduzidas em sede de impugnação, já sintetizadas no item 24 do sumários das teses da
impugnação. Questiona o critério adotado pela fiscalização ao deixar de realizar diligência em
face de todos os arrematantes, dada a elevada quantidade, quando esse mesmo critério foi
reputado insignificante para fins de concessão de prazo para apresentação dos documentos pelo
recorrente. Aduz não ter havido a omissão apontada do sujeito passivo em manifestar-se sobre o
cruzamento efetuado pela fiscalização, posto que teria apresentado diversos documentos, além
do requerimento de prorrogação de prazo. Referida tese foi enfrentada e refutada pela decisão de
piso, cujos fundamentos, na parte que acolho e adoto como razões de decidir, seguem transcritos:
Fl. 27115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-009.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

Os valores constantes do Anexo III (Planilha 5 – fls. 564 a 635 e Planilha 6 –
fls. 913 a 926) são decorrentes do cruzamento feito pela Fiscalização entre as
notas de arrematação apresentadas pelo Contribuinte e os créditos bancários
originados dos arrematantes na conta-corrente utilizada para realização da
atividade do Contribuinte. A Planilha 5 corresponde a valores pagos por
arrematantes pessoas físicas e a Planilha 6 aponta valores pagos por
arrematantes pessoas jurídicas. A Fiscalização ressalta que as vinculações foram
realizadas somente quando os CPF/CNPJ constantes dos extratos bancários
eram idênticos ao das notas de arrematação, sendo assim possível vincular
alguns depósitos com alguns arremates. Ressalte-se que não fazem parte do
Anexo III os valores confirmados pelo Contribuinte (Anexo I) e pelos
arrematantes (Anexo II).
(...)
O recorrente questiona os itens 118 a 123 do Termo de Verificação Fiscal, que
trata dos “Acréscimos sobre Notas de Arrematação Restantes”. Em suma, reitera as alegações já
deduzidas em sede de impugnação, já sintetizadas nos itens 25 a 48 do sumários das teses da
impugnação. Questiona o critério adotado pela fiscalização ao deixar de realizar diligência em
face de todos os arrematantes, dada a elevada quantidade, quando esse mesmo critério foi
reputado insignificante para fins de concessão de prazo para apresentação dos documentos pelo
recorrente. Aduz não ter havido omissão apontada do sujeito passivo em manifestar-se sobre o
cruzamento efetuado pela fiscalização, posto que teria apresentado diversos documentos, além
do requerimento de prorrogação de prazo. Assevera que, não obstante o acórdão recorrido tenha
sanado diversos erros cometidos no lançamento, estes revelam a fragilidade da metodologia
utilizada pelo fisco. Entende que o lançamento fundamenta-se em mera presunção, invertendo o
ônus da prova.
Com efeito, essas teses não comportam acolhidas. Por oportuno, transcrevo os
fundamentos da decisão de piso, que evidenciam a adequada fundamentação da exigência, no
que diz respeito à parcela da infração mantida, verbis:
O Anexo IV (Planilha 7 – fls. 654 a 912 e Planilha 8 – fls. 927 a 989) contém as
notas de arrematação restantes, às quais a Fiscalização atribuiu valores de
acréscimos. A Planilha 7 corresponde a valores pagos por arrematantes pessoas
físicas e a Planilha 8 aponta valores pagos por arrematantes pessoas jurídicas.
Após o pedido de diligência de fls. 24.593 e 24.594, a Fiscalização alterou
diversos valores das Planilhas 7 e 8, reduzindo os acréscimos apurados, em
consonância com as notas de arrematação apresentadas pelo Autuado, conforme
se observa às fls. 26.535 a 26.551.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 23 a 52, a Fiscalização frisou que os
maiores comitentes do ano-calendário de 2009 foram o Banco Panamericano (no
4183 com 26,63% do total de notas de arrematação), Banco Finasa S.A (no 112
com 10,32% das notas de arrematação), Porto Seguro Companhia de Seguros
Gerais (no 127 com 5,91% das notas de arrematação) e empresas do grupo Sul
América (no 132, no 123 e no 1479 com 5,59% das notas de arrematação). Esses
comitentes estabeleceram valores fixos de acréscimos que foram confirmados
pelos arrematantes diligenciados e pelo Interessado, podendo se inferir, a partir
desses dados e das demais informações obtidas na ação fiscal, um padrão de
cobrança de acréscimos por parte do Autuado.
A título de ilustração, do Banco Panamericano (comitente 4183) foram
cobrados acréscimos de R$ 200,00 até fevereiro de 2009 e de R$ 250,00 após
Fl. 27116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-009.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

essa data, do Banco Finasa S.A (comitente no 112) e da Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais (comitente no 127) foram cobrados acréscimos de
R$ 200,00, do Banco Volkswagen (comitente no 64) foram cobrados acréscimos
de R$ 2.500,00 e das empresas do grupo Sul América foram cobrados, como
padrão, acréscimos de R$ 200,00 (comitentes no 123 e no 1479) ou de R$ 650,00
(comitente no 132). A Fiscalização apurou o valor de R$ 200,00 como regra
geral de acréscimos para os demais comitentes.
O Impugnante reclama que a Fiscalização não seguiu a risca os critérios por ela
própria estipulados. Para diversos comitentes que se enquadrariam na categoria
genérica de “demais comitentes” a Fiscalização considerou acréscimos
superiores aos R$ 200,00 fixados como parâmetro.
Entretanto, deve-se ter em mente que a Fiscalização não afirmou que em relação
a todos os demais comitentes foi considerado o valor de acréscimo de R$
200,00. Esse valor foi estabelecido como regra geral, porém não exclui uma ou
outra exceção.
Há casos em que o valor de acréscimo considerado pela Fiscalização nas
planilhas 7 e 8 encontra-se nitidamente lastreado nas informações fornecidas
pelo próprio Contribuinte que serviram para a elaboração das planilhas 1 e 2
(Anexo I), de onde se pode extrair um padrão de cobrança de valores de
acréscimos.
Nessa hipótese podemos enquadrar os acréscimos considerados para os
comitentes 3117 (R$ 250,00), 59833 (R$ 650,00), 46073 (R$ 200,00 em
janeiro, R$ 500,00 em fevereiro e R$ 300,00 para os demais meses), 66284 (R$
500,00), 49401 (acréscimo de R$ 650,00 em fevereiro e R$ 750,00 nos outros
meses), 17477 (R$ 850,00) 52258 (R$ 200,00 em março e R$ 670,00 em julho),
42748 (R$ 200,00 até setembro e R$ 300,00 a partir de outubro), 55236 (R$
670,00), 53369 (R$ 670,00), 69390 (R$ 750,00), 29898 (R$ 1.000,00), 3700
(R$ 800,00) e 132 (R$ 650,00 até setembro e R$ 750,00 a partir de outubro).
É necessário salientar que algumas das notas de arrematação apontadas pelo
Impugnante às fls. 10.833 a 10.838 já tiveram seus acréscimos reduzidos ou
excluídos pela Fiscalização depois da documentação probatória apresentada
pelo Contribuinte, conforme se observa no Relatório de Diligência de fls.
26.520 a 26.528, acompanhado das planilhas de fls. 26.529 a 26.552.
Com relação ao comitente 68387, a Fiscalização excluiu os acréscimos de R$
1.700,00 atribuídos para as notas de arrematação 140783, 141196 e 143792,
conforme se observa às fls. 26.540 e 26.545. Restou apenas o acréscimo de R$
1.700,00 para a nota de arrematação 140814, que deve ser reduzido para R$
200,00.
Rejeito, ainda, a pretensão do recorrente em excluir supostos gastos incorridos na
realização das referidas receitas, por carecer de prova efetiva, não se vislumbrando factível a
admissão de valor estimado dessas despesas. Reitero que o Recorrente teve oportunidade de
esclarecer tais fatos, quando intimado no curso da diligência determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, quedando-se inerte.
Das Glosas das Despesas Escrituradas em Livro-caixa
Quanto às glosas das despesas escrituradas em livro-caixa, no que diz respeito às
matérias que permaneceram e litígio, o Recorrente reitera as teses da impugnação.
Fl. 27117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-009.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

De início, faço consignar que as despesas com investimentos, a exemplo da
aquisição de máquinas e equipamentos, e depreciação de instalações, não se inserem no conceito
de custeio, e não são dedutíveis. São assim considerados os bens adquiridos, empregados na
atividade, com vida útil superior a um ano; bem como os reparos realizados nesses bens, que lhes
confira vida útil adicional superior a um ano.
Já as despesas de custeio, estas devem guardar pertinência com as receitas e à
manutenção da atividade da fonte produtora. Trata-se de critério eminentemente subjetivo, a ser
aferido caso a caso, segundo o que é comum e usual em determinada atividade; considerada,
ainda, a complexidade da atividade específica empreendida pelo Recorrente.
Essa é a inteligência que vislumbro dos dispositivos legais que regulam a matéria,
em especial os incisos I, II e III do art. 6o da Lei no 8.134, de 1990.
A necessidade da despesa, em face da receita, e da manutenção da atividade, não
se afere, necessariamente, por critério de essencialidade, e sim, da aptidão da despesa em
contribuir, efetivamente à percepção do rendimento, o que se apura por critério de razoabilidade
segundo o que é comum e usual na atividade, devendo ser considerada, no caso em apreço, a
comprovada dimensão da atividade empreendida.
É dizer, ainda que alguma receita pudesse ser obtida sem a realização de
determinada despesa, se restar evidente que a esta contribuiu para a obtenção do patamar
auferido, e é comum e usual na atividade, será dedutível.
Feitas essas considerações, passo à análise alegações do recurso, pertinentes a essa
matéria.
Das despesas classificadas como auditoria
O recorrente reitera as teses da impugnação, para requerer sejam admitidas as
despesas incorridas com a pessoa jurídica Revisão Auditoria e Consultoria Empresarial Ltda, e
Consultoria Quality Assurance Services.
A autoridade lançadora glosou as despesas classificadas como auditoria sob o
seguintes fundamentos:
Despesas Classificadas como Auditoria
142 Como já visto, as despesas de custeio indispensáveis à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora são aquelas empregadas no funcionamento da atividade
exercida e sem as quais o reclamante não teria como exercer o seu oficio de modo
habitual e a contento.
143 Os documentos apresentados referentes à empresa Revisão - Auditoria e
Consultoria Empresarial Ltda indicam diversos tipos de serviços prestados: consultoria
tributária, serviços contábeis e tributários.
144 Verifica-se também que não há regularidade nos pagamentos mensais efetuados
Dessa forma, não há como acatar tais despesas tendo em vista que não restou
comprovado que os desembolsos são necessários à manutenção da fonte produtora, não
sendo, em consequência, indispensáveis à consecução dos objetivos do serviço prestado
pelo contribuinte e ao desempenho de sua função.
A decisão recorrida rejeitou as alegações da impugnação sob o fundamento de não
se tratearem de despesa essenciais, sem as quais a atividade do sujeito passivo estaria
inviabilizada.
Fl. 27118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-009.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

Com efeito, entendo que despesas com assessorai contábil e tributária possuem
natureza de custeio, e são comuns e usuais à atividade, pelo que, devem ser excluídas as
respectivas glosas, cuja parcela apropriável ao recorrente é de R$ 75.846,74, a saber:
DATA
VALOR (R$)
50%
02/01/09
4.254,50
2.127,25
13/01/09
2.548,35
1.274,18
27/01/09
1.231,81
615,91
01/02/09
4.274,50
2.137,25
04/02/09
2.625,15
1.312,58
09/02/09
1.212,07
606,04
12/02/09
810,00
405,00
27/02/09
1.231,81
615,91
01/03/09
4.294,50
2.147,25
6/3/09
1.818,11
909,06
27/03/09
1.704,58
852,29
27/03/09
368,44
184,22
01/04/09
4.556,97
2.278,49
06/04/09
3.750,00
1.875,00
09/04/09
2.657,24
1.328,62
27/04/09
1.704,58
852,29
27/01/09
4.500,00
2.250,00
29/04/09
780,00
390,00
04/05/09
9.981,97
4.990,99
25/05/09
5.925,00
2.962,50
28/05/09
1.704,58
852,29
01/06/09
4.776,97
2.388,49
09/06/09
2.657,24
1.328,62
10/06/09
4.850,00
2.425,00
29/06/09
1.704,58
852,29
01/07/09
4.786,97
2.393,49
14/07/09
5.066,00
2.533,00
20/7/09
2.377,53
1.188,77
03/08/09
4.606,97
2.303,49
12/08/09
1.980,00
990,00
01/09/09
4.621,97
2.310,99
14/09/09
1.170,00
585,00
14/09/09
2.876,00
1.438,00
28/09/09
1.704,58
852,29
1/10/09
5.222,97
2.611,49
5/10/09
4.195,65
2.097,83
09/10/09
1.980,00
990,00
14/10/09
2.651,00
1.325,50
27/10/09
1.704,58
852,29
01/11/09
5.226,97
2.613,49
05/11/09
1.080,00
540,00
09/11/09
2.160,00
1.080,00
16/11/09
2.127,00
1.063,50
Fl. 27119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-009.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

1/12/09
9.621,94
4.810,97
1/12/09
1.704,58
852,29
7/12/09
4.755,07
2.377,54
14/12/09
2.446,00
1.223,00
28/12/09
1.704,58
852,29
Total
151.693,31
75.846,74

Das Despesas com Advogados
O recorrente reitera as teses da impugnação, para requerer sejam admitidas as
despesas incorridas com advogados.
A autoridade lançadora glosou referidas despesas classificadas sob o seguintes
fundamentos:

IV.2. Glosa de despesas do Livro Caixa
IV.2.1. Despesas Gerais
(...)

137. Assim, não há como considerar as despesas efetuadas com consultoria
tributária, lanches advogados, etc, como sendo despesas de custeio dedutíveis
como livro caixa.
(...)

Despesas com Advogados
143. Em análise ao contrato firmado entre os contribuintes, Marco Antônio e
Rogério, e Ferreira de Melo Advogados, pode-se perceber que se trata de
prestação de serviços de advocacia e consultoria jurídica na área criminal: não
guardando qualquer relação da prestação do serviço com a atividade
desenvolvida pelo leiloeiro, já que para serem consideradas como despesas de
custeio, devem os gastos estar intimamente ligados ao processo de exploração
das atividades afins, de modo a proporcionar remuneração adequada e suficiente
para garantir a subsistência da fonte produtora.
144. Assim, tais despesas não são consideradas dedutíveis.
Não obstante os argumentos da impugnação, reiterados no recurso voluntário, a
decisão de piso manteve essas glosas, cujos fundamentos, que adiro e adoto como razões de
decidir, seguem transcritos:
O Interessado alega que as despesas com sociedades de advogados seriam
indispensáveis para o exercício de sua atividade, tendo em vista a necessidade
de contratação de advogados para promover a defesa do Contribuinte, nas
esferas penal, trabalhista e do consumidor, bem como para orientá-lo sobre
como proceder em relação aos problemas advindos do exercício da profissão de
leiloeiro.
Fl. 27120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-009.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

Para que as despesas com honorários advocatícios sejam dedutíveis, devem
enquadrar-se em um dos incisos do caput do art. 6o da Lei no 8.134, de 1990. A
toda evidência não se enquadram, de plano, nos dois primeiros, haja vista não se
tratar de remuneração paga a terceiros com vínculo empregatício (inciso I), nem
de emolumentos (inciso II).
Os honorários advocatícios também não integram aquelas despesas tidas como
de custeio (inciso III), já que os trabalhos profissionais podem ser realizados
independentemente desses ônus. Repita-se, para serem consideradas como tais,
devem os gastos estar intimamente ligados ao processo de exploração das
atividades afins, de modo a proporcionar remuneração adequada e suficiente
para garantir a subsistência da fonte produtora.
Mantém-se, portanto, a glosa da despesas relativas aos pagamentos feitos a
Ferreira de Melo Advogados.
Por oportuno, registro que a fundamentação dada pela autoridade lançadora para
glosar a despesa incorrida com Ferreira de Melo Advogados, deixando de se manifestar
especificamente quanto às demais despesas com advogados, não autoriza concluir que tenha sido
admitida a dedutibilidade de despesas dessa natureza em outros ramos do Direito, a exemplo do
Trabalhista e Civil. Com efeito, todas as despesas com advogados foram glosadas com o código 1, por
terem sido reputadas dispensáveis ao exercício da atividade.
Do exposto, mantenho a glosa das despesas tratadas nesse tópico.

Das despesas com planos de saúde e refeições
Quanto às despesas com plano de saúde e refeições de empregados, a decisão de
piso manteve a glosa por não decorrerem de imposição legal, ou mesmo de acordo ou convenção
coletiva de trabalho. Essa também foi a única fundamentação da exigência, assim expressa no
Termo de Verificação Fiscal. Não obstante, a Receita Federal do Brasil vem admitindo a
dedução de despesas dessa natureza, desde que estejam comprovadas, e sejam extensíveis a
todos os empregados, ao teor da Solução de Consulta Interna no 6, assim ementada:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
IRPF
RENDIMENTO DO TRABALHO NÃO ASSALARIADO. TITULARES DE
SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. LIVRO CAIXA. DESPESAS
DEDUTÍVEIS. DISPÊNDIOS COM EMPREGADOS.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive os
titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da Constituição, e
os leiloeiros, poderão deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade,
as importâncias pagas devidas aos empregados em decorrência das relações de trabalho,
ainda que não integrem a remuneração do empregado, caso configurem despesas
necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora. As despesas
deverão ser comprovadas mediante documentação idônea e escrituradas cm livro Caixa.
Na hipótese de convenções e acordos coletivos de trabalho, todas as prestações neles
previstas e devidas ao empregado constituem obrigações do empregador e, portanto,
despesas necessárias á percepção da receita e à manutenção da fonte produtora,
dedutíveis para fins de tributação dos rendimentos do trabalho não assalariado.
As despesas com vale refeição, vale alimentação e planos de saúde destinados
indistintamente a todos os empregados, comprovadas mediante documentação idônea e
escrituradas em livro Caixa, podem ser deduzidas dos rendimentos percebidos pelos
titulares dos serviços notariais e de registro para efeito de apuração do imposto sobre a
renda mensal e na Declaração de Ajuste Anual.
Fl. 27121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-009.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

Dispositivos Legais: Lei n° 8.134, de 1990, art. 6o; Lei n° 9.250, dc 1995, arts. 4o, inciso
I, e 8°, inciso II, alínea "g"; Decreto n" 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto sobre
a Renda RIR/ 1999), arts. 75 c 76.
Isso posto, afastado o fundamento da decisão recorrida, e não havendo lide acerca
da comprovação e da extensão dos gastos com plano de saúde e refeição a todos os empregados,
entendo que essas despesas devem ser restabelecidas, admitindo-se os montantes assim
especificados na impugnação, itens 3 (e-fls. 10860 e ss), cuja parcela apropriável ao interessado,
correspondente a 50%, que monta em R$ 168.633,81, fica restabelecida nesse voto, a saber:
PLANO DE SAÚDE
DATA
VALOR
50%
DATA
VALOR
50%
05/01/09
5.826,84 2.913,42
30/10/09
30/10/09
11.724,13
5.862,07
05/01/09
6.164,64 3.082,32
14.323,04
7.161,52
05/02/09
5.955,72 2.977,86
16/11/09
4.506,09
2.253,05
05/02/09
7.238,54 3.619,27
15/11/09
3.652,99
1.826,50
05/03/09
5.955,72 2.977,86
15/12/09
127,90
63,95
05/03/09
238,54
119,27
15/12/09
149,60
74,80
06/04/09
5.864,09 2.932,05
15/12/09
182,30
91,15
06/04/09
6.597,13 3.298,57
15/12/09
39,20
19,60
05/05/09
5.864,09 2.932,05
15/12/09
1.064,37
532,19
05/05/09
6.597,13 3.298,57
15/12/09
3.441,72
1.720,86
05/06/09
5.864,09 2.932,05
15/12/09
3.292,08
1.646,04
05/06/09
5.131,05 2.565,53
15/12/09
360,91
180,46

Total
110.161,91 55.080,96

ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS
CESTAS BÁSICAS

APETITO RESTAURANTE
DIVERSOS FORNECEDORES
DATA
VALOR
50%
DATA
VALOR
50%
DATA
VALOR
50%
11/01/09
528,00
264,00
13/01/09
6.337,90
3.168,95
06/01/09
2.359,00 1.179,50
12/01/09
176,00
88,00
10/02/09
5.619,00
2.809,50
07/01/09
990,50
495,25
09/02/09
176,00
88,00
10/02/09
12.800,00
6.400,00
06/03/09
1.173,00
586,50
09/02/09
528,00
264,00
13/03/09
14.587,50
7.293,75
10/03/09
2.465,50 1.232,75
11/03/09
546,45
273,23
14/04/09
17.996,40
8.998,20
14/04/09
100,00
50,00
01/04/09
182,15
91,08
08/05/09
15.566,00
7.783,00
16/04/09
1.658,00
829,00
04/05/09
728,60
364,30
15/06/09
16.974,30
8.487,15
24/04/09
93,00
46,50
01/06/09
182,15
91,08
14/07/09
18.497,45
9.248,73
05/05/09
165,00
82,50
01/06/09
546,45
273,23
11/08/09
21.801,90
10.900,95
28/05/09
644,00
322,00
28/06/09
364,30
182,15
08/09/09
19.835,70
9.917,85
09/06/09
1.554,00
777,00
29/06/09
437,16
218,58
09/10/09
17.898,60
8.949,30
20/07/09
1.524,00
762,00
30/07/09
291,44
145,72
09/11/09
17.134,80
8.567,40
12/08/09
1.378,00
689,00
30/07/09
437,16
218,58
11/12/09
17.188,50
8.594,25
09/11/09
469,00
234,50
31/08/09
437,16
218,58 Total(R$)
202.238,05 101.119,03
04/12/09
1.252,00
626,00
31/08/09
437,16
218,58

Total (R$)
15.825,00 7.912,50
30/09/09
830,72
415,36

30/10/09
380,40
190,20

30/11/09
380,40
190,20

30/11/09
532,56
266,28

30/12/09
460,20
230,10

30/12/09
460,20
230,10

Total (R$) 9.042,66 4.521,33

Fl. 27122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-009.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

Das despesas referentes a produtos de higiene,
medicamentos
para
eventual
emergência,
produtos de limpeza, bem como bebidas para
servir comitentes e arrematantes nos dias de
leilão.
Quanto às despesas incorridas com material de higiene e limpeza, pequenos
lanches, e medicamentos para eventual emergência, a decisão de piso manteve as glosas sob o
fundamento de não se tratar de despesas de custeio, não havendo lide acerca da idoneidade dos
documentos comprobatórios apresentados e do valor pleiteado na impugnação, a esse título, vide
e-fls. 10.866.
Não obstante, entendo sejam dedutíveis por se referir a custeio, comum e usual a
atividade do Recorrente, mormente se considerada sua complexidade. Isso posto, considerando o
que foi deduzido no subitem 4.1 do recurso voluntário (e-fls. 26749), que reitera os termos da
impugnação, manifesto-me pelo restabelecimento dessas despesa no livro-caixa, no montante de
R$ 2.822,06, correspondente a 50% do valor escriturado, a saber:

DATA
VALOR (R$)
50%

DATA
VALOR (R$)
50%
30/01/09
449,20
224,60
08/07/09
98,12
49,06
27/04/09
472,89
236,45
22/07/09
375,61
187,81
08/05/09
11,90
5,95
22/07/09
365,34
182,67
15/05/09
6,00
3,00
28/07/09
97,08
48,54
21/05/09
14,04
7,02
21/08/09
233,67
116,84
22/05/09
468,10
234,05
21/08/09
78,55
39,28
26/06/09
228,55
114,28
22/09/09
532,72
266,36
26/06/09
596,80
298,40
02/10/09
6,74
3,37
26/06/09
283,66
141,83
22/10/09
323,22
161,61
26/06/09
105,23
52,62
23/11/09
465,72
232,86

18/12/09
197,94
98,97

18/12/09
233,03
116,52

Total (R$)
5.644,11 2.822,06

Das
despesas
referentes
a
QUALITY
ASSUNRANCE
SERVICE
LTDA:
CONSULTORIA para obtenção de certificação
150 9001
A decisão de piso manteve a glosa das despesas incorridas com a Consultoria
Quality Assurance Services, por não se enquadrar no conceito de despesa de custeio.
O Recorrente aduz tratar-se de despesa com consultoria com a finalidade da
obtenção da certificação do 150 9001, o que reputa extremamente necessário ao
desenvolvimento de sua atividade.
Com efeito, em que pesa a utilidade da despesa alegada no recurso, não vislumbro
seja comum e usual à atividade, tão pouco necessária à obtenção das receitas auferidas, pelo que,
mantenho essas glosas.
Fl. 27123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 2301-009.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

Das despesas com contratação de leiloeiro
auxiliar
O recorrente reitera as razões da impugnação para questionar a glosa das despesas
incorridas com leiloeiro auxiliar, já enfrentadas e refutadas pela decisão de piso, cujos
fundamentos, na parte que acolho e adoto como razões de decidir, seguem transcritos:
O Interessado alega que seria imprescindível a contratação de um leiloeiro
oficial auxiliar para atuar na organização e execução dos leilões, sendo
incontroversa a dedutibilidade das despesas com os honorários pagos a
Cristiano Gomes Ferreira.
É imperativo destacar que a contratação de um outro leiloeiro para auxiliar nos
trabalhos do Interessado pode ser útil e produtiva para a atividade profissional
do Contribuinte. Porém, como salientado pela Fiscalização no Relatório de
Diligência de fls. 26.520 a 26.528, o exercício da profissão de leiloeiro é
pessoal, nos termos das normas que regem essa atividade profissional. Desse
modo, a contratação de um leiloeiro auxiliar configura uma liberalidade do
Interessado, mas nunca uma despesa obrigatória, sem a qual seria inviável o
exercício de sua atividade.
Mantém-se, assim, a glosa das despesas com a contratação de Cristiano Gomes
Ferreira para atuar como leiloeiro auxiliar.
Isso posto, considerando, ainda, não vislumbrar que esses gastos atendam o
requisito de serem comum a usual na atividade de leiloeiro, não se enquadrando no conceito de
despesas de custeio para fins do imposto de renda da pessoa física, mantenho essas glosas.
Das glosas das despesas com medidas de
segurança.
O recorrente reitera as razões da impugnação para questionar a glosa das despesas
incorridas com medidas de segurança, que foram mantidas pela decisão de piso por não se
quadrarem em despesas de custeio.
Com efeito, não obstante os argumentos do recorrente, entendo que, embora úteis,
tais despesas não se enquadram como custeio, por não ser comum nem usual à atividade, sem
embargo da sua utilidade. Registro, ainda, que a maior parcela da glosa abarcada por essa
justificativa refere-se ao pagamento de R$ 1.640,00, pertinente à manutenção e aquisição de bens
de capital (equipamentos para sistema de vídeo monitoramento).
Do exposto, mantenho essas glosas.
Das outras despesas diversas e esporádicas
O Recorrente protesta pelo restabelecimento das despesas qualificadas como
esporádicas, especificadas no item 4.5 do recurso voluntário mantidas pela decisão de piso por
não se inserirem no conceito de custeio.
Cumpre observar que a decisão de atacada não afastou a idoneidade dos
documentos aprestados para comprovação dessas despesas, restando apenas aferir a
compatibilidade com a atividade do Recorrente, segundo o que é comum e usual, guiado pela
norte da razoabilidade.
Nesse contexto, entendo que devem ser reestabelecidas as seguintes despesas, no
montante de R$ 972,50 (produtos de limpeza, equipamento de proteção individual - EPI, custos
com impressão de vales de refeição), correspondente a 50% do valor escriturado em livro-caixa,
Fl. 27124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 2301-009.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

que vejo diretamente relacionadas ao custeio da atividade, revelando-se necessária à percepção
as respectivas receitas, a saber:
DATA
VALOR (R$)
50%
16/04/2009
193,00
96,50
28/04/2009
1.480,00
740,00
19/10/2009
136,00
68,00
21/12/2009
136,00
68,00
Total (R$)
1.945,00
972,50
Quanto às demais despesas referidas nesse tópico do recurso, tratam-se de
manutenção ou aquisição de bens de capital, tais como manutenção e conservação de estradas;
aquisição de tapetes, manutenção de roçadeira, insuscetíveis de dedução no livro caixa.
Despesas com confraternização de final de ano
O recorrente reitera os argumentos da impugnação pleiteando sejam admitidas as
deduções pertinentes a despesas com confraternização de fim de ano.
Com efeito, não verifico, pelos critérios já declinados nesse voto, tratar-se de
despesa de custeio, apta a autorizar a exclusão da base de cálculo do imposto. Não vislumbro,
ainda, seja necessária à percepção dos rendimentos da atividade. Do exposto, mantenho as
respectivas glosas.
Das despesa sem recibo ou nota fiscal
Não merece prosperar a pretensão do sujeito passivo em ver restabelecida as
glosas de despesas pro falta de comprovação, pertinente a dois valores lançados no livro-caixa,
em 1/12/2009 (R$ 13,00), e em 3/12/2009 (R$ 271,16), sob o argumento de que teria incorrido
em erro material ao contabilizar tais valores, quando a despesa teria sido de R$ 595,00. Com
efeito, não vejo erro material, a ser sanado, bem como não admito a dedução da despesa
apresentada somente na fase litigiosa.
Falta de comprovação do efetivo pagamento
Quanto à despesa de R$ 140,00 (13/10/2009), que decorreu da falta de
comprovação, o documento apresentado com a impugnação revelou trata-se de gastos com obras,
conforme assentado na decisão de piso, insuscetível de dedução a título de despesa escriturada
em livro-caixa. Do exposto, mantenho essa glosa.
Investimento em ativo permanente
Quanto às glosas classificadas como despesas de investimento, sumariadas às e-
fls. 26754 e 26755 do recurso voluntário, o recorrente alega que o fundamento da exigência, qual
seja, o fato de referidos dispêndios integrarem o ativo permanente, não se aplicaria às pessoas
físicas, e sim às pessoas jurídicas. Malgrado esse entendimento, protesta pela exclusão de todas
as glosas referentes a bens de valor unitário inferior a R$ 1.200,00, nos termos do art. 15 do
Decreto Lei 1598/77.
Referidas despesas foram glosadas por terem sido classificadas como despesas de
capital, consoante Termo de Verificação Fiscal - TVF, não sendo aptas à dedução em livro-caixa.
Registro que a indicação de que tais despesas integram o ativo permanente, o que
constou da planilha anexa ao TVF, não faz equiparação alguma do sujeito passivo, pessoa física,
à pessoa jurídica. Ocorre que referida expressão, a par de integrar o repertório semântico das
Fl. 27125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 2301-009.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

Ciências Contábeis, não lhe é exclusiva, e foi utilizada no lançamento de modo a caracterizar a
natureza dos dispêndios, qual seja, despesa de capital.
Do exposto, mantenho essas glosas.
Despesas com obras
Quanto às glosas referentes a obras realizadas em imóvel locado, estas não se
deram em contrapartida ao contrato de locação, caso em que caracterizariam aluguéis, estes
dedutíveis a título de despesas escrituradas em livro-caixa.
Ainda que referidos gastos tenham sido proveitosos, ou mesmo necessários à
realização das atividades do recorrente, não se tratam de despesas de custeio, e sim, investimento
em capital de terceiro, por liberalidade do recorrente. O fato de haver previsão contratual de que
as benfeitorias não seriam indenizáveis, em nada altera esse entendimento, posto que decorreram
de exclusiva liberalidade do Recorrente.
Do exposto, mantenho as respectivas glosas.
Despesas estranhas à atividade ou particulares
Quanto às despesas glosadas sob o código 6 (DESPESAS ESTRANHAS À
ATIVIDADE OU PARTICULARES), na parte litigiosa dessa matéria, o Recorrente afirma que
os gastos seriam necessários à sua atividade, o que se evidenciaria pelo teor da descrição
constante da tabela de e-fls. 26764 e 26765 do recurso voluntário.
Com efeito, não verifico, a partir do que foi exposto no recurso voluntário, que
todas essas despesas, a exemplo de compra de equipamentos (bombas para pulverização, corda,
máquinas fotográficas, guarda sol e guarda chuva, apitos), que se trata de despesa de capital;
despesas com poço artesiano, seriam dedutíveis a título de despesas escrituradas em livro-caixa,
por não se inserirem no conceito de despesas de custeio, no entendimento já expresso nesse voto.
Não obstante, entendo seja razoável admitir as despesas incorridas com aquisição
de medicamentos, dada a dimensão da atividade exercida pelo sujeito passivo, a justificar
estrutura de apoio aos funcionários, como é o caso de pequenos dispêndios para eventual uso
emergencial, e que somam R$ 342,16 (correspondendo a 50% do gasto), montante esse que
reputo dedutível.
DATA
VALOR
(R$
50%
06/03/09
113,33
56,67
29/07/09
12,08
6,04
29/07/09
10,49
5,25
31/07/09
230,00
115,00
15/10/09
246,56
123,28
06/11/09
12,42
6,21
01/12/09
59,44
29,72
Total
684,32
342,16

Despesas Pagas por Heliana Maria Oliveira Melo
Ferreira
Fl. 27126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 27 do Acórdão n.o 2301-009.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

Quanto às despesas glosadas sob o código 7 (DESPESAS PAGAS POR
HELIANA MARIA OLIVEIRA MELO FERREIRA), o Recorrente alega que são essenciais à
sua atividade. Aduz que os pagamentos foram comprovados e que foram efetuados pelo cônjuge
do seu irmão por mera conveniência.
Com efeito, coaduno com a decisão recorrida pra firmar o entendimento de que
despesas incorridas por terceiros não são dedutíveis no Livro-Caixa. Do exposto, mantenho essas
glosas.
Despesas financeiras
Quanto às despesas glosadas sob o código 8 (DESPESAS FINANCEIRAS), o
Recorrente alega que encargos de IOF são dedutíveis, por se referir a tributo. Aduz que despesas
incorridas com encargos de empréstimos visavam suprir a atividade deficitária do recorrente, nos
primeiros meses de 2009. Aduz que as tarifas cobradas pelos bancos decorrem da simples
manutenção das contas. Conclui que todas essas despesas são necessárias à atividade e
dedutíveis no livro-caixa.
Com efeito, não verifico como necessárias e usuais os encargos decorrentes de
empréstimos bancários (IOF, juros moratórios, tarifas correlatas). Quanto às tarifas bancárias,
que não sejam pertinentes aos empréstimos, a par de não terem sido segregados os respectivos
valores pelo Recorrente, também, não verifico seja comum e usual, na atividade de leiloeiro, a
manutenção de contas em três instituições financeiras, a justificar a dedução de tarifas bancárias
de todas elas. Do exposto, mantenho esses glosas.
Lançamento feito em duplicidade no livro-caixa
Quanto às despesas glosadas sob o código 9 (LANÇAMENTO FEITO EM
DUPLICIDADE NO LIVRO CAIXA), relacionadas na tabela de e-fls. 26767 do recurso
voluntário, o recorrente alga que a simples análise das despesas escrituradas comprovaria não ter
havido lançamento em duplicidade. Com efeito, essa tese não comporta acolhida, consoante
fundamentos já declinados na decisão de piso, que adoto como razões de decidir, para manter
essas glosas, verbis:
(...)
De todo modo, como aduziu a Fiscalização no Relatório de Diligência de fls.
26.520 a 26.528, as despesas glosadas sob o código 9, mesmo que não houvesse
duplicidade de registro no Livro Caixa, ainda assim não poderiam ser
deduzidas, pois correspondem a despesas com consultoria, auditoria empresarial
e obras, que não configuram despesas de custeio.
Mantenho, portanto, a glosa de despesas sob o código 9.
Da Multa Isolada
O sujeito passivo questiona a incidência da multa isolada, exigida
cumulativamente com a multa de ofício. Trata-se, no caso, de matéria objeto da Súmula CARF
no 147, que vincula esse colegiado, e que admite a incidência da ambas as multas, a partir da
“edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a
redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996. Do exposto, rejeito essa tese.
Não obstante, a base de cálculo da multa isolada deverá ser ajustada, de modo a
excluir as deduções de despesas com livro-caixa restabelecidas nesse voto
Fl. 27127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 28 do Acórdão n.o 2301-009.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

Os valores a serem excluídos da base de cálculo da multa, mensalmente, seguem
consolidados abaixo:
PERÍODO
DESPESAS COMPROVADAS PARCELA A SER EXCLUÍDA (50%)
jan/09
35.366,74
17.683,38
fev/09
42.470,79
21.235,41
mar/09
33.265,67
16.632,85
abr/09
48.085,45
24.042,75
mai/09
47.676,41
23.838,22
jun/09
46.256,53
23.128,30
jul/09
34.169,27
17.084,66
ago/09
30.953,41
15.476,72
set/09
31.571,69
15.785,85
out/09
60.792,89
30.396,46
nov/09
37.747,95
18.873,99
dez/09
48.877,56
24.438,80
Dos Juros de Mora sobre a Multa de Ofício.
O sujeito passivo questiona a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Trata-se, no caso, de matéria objeto da Súmula CARF no 108, que vincula esse colegiado, e que
admite a incidência dos juros de mora sobre a multa de ofício. Do exposto, rejeito essa tese.
Da Multa de Ofício Qualificada.
O Recorrente se insurge contra a qualificação da multa de ofício, que incidiu
sobre os itens 001, 002 e 006 do auto de infração, alegando tratar-se de mera omissão de
rendimentos, a atrair aplicação do enunciado da Súmula CARF no 14, verbis:
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Com efeito, entendo aplicável a referida súmula, posto que a infração decorreu da mera
omissão de rendimentos, que deixaram de ser informados em livro-caixa e na DIRPF revisada, não se
vislumbrando a utilização de nenhuma conduta fraudulenta a justificar a exasperação da multa. Do
exposto, manifesto-me pela alteração da multa de ofício para o patamar de 75%.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo da arguição de inconstitucionalidade; e na parte conhecida, rejeitar as preliminares;
e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para excluir do cômputo da infração de dedução
indevida de despesas escrituradas em livro-caixa os valores admitidos no voto, no total de R$
248.617,39; excluir da base de cálculo da multa isolada as deduções de despesas com livro-caixa
restabelecidas nesse voto; e desqualificar a multa de ofício de 150% para 75%.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 27128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 29 do Acórdão n.o 2301-009.300 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.722222/2014-32

Fl. 27129
DF CARF MF
Documento nato-digital